Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NILDA MARIA MARQUES RODRIGUES, em face à sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 54674137): “Cuida-se de ação de alienação judicial entre as partes acima destacadas. Conforme sentença proferida no inventário, os bens dos herdeiros são: 1) imóvel situado na Quadra 09, conjunto C, casa 44, Sobradinho – DF, matriculado sob o no 17.613 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF; 2) imóvel situado na Quadra 49, lote 8, Cidade Ocidental – GO, matriculado sob o no 65.879 do Cartório de Registro de Imóveis – 1a Circunscrição de Luziânia - GO; 3) imóvel situado no Loteamento Mansões Águas Quentes, Chalés de Caldas Novas, Condomínio Privê II, chalé no 3, Caldas Novas – GO, matrícula no 10.467 do Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas – GO; 4) imóvel situado na Quadra 214, lote 9, Caldas Novas – GO, matrícula no 10.496 do Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas - GO; 5) imóvel situado na Quadra 214, lote 10, Caldas Novas – GO, matrícula no 10.497 do Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas - GO; 6) imóvel situado na Quadra 79, lote 15, Loteamento Mansões Águas Quentes, Caldas Novas – GO, matrícula 10.498 do Cartório de Registro de Imóveis de Caldas Novas – GO. A parte requerida apresentou manifestação ao ID 149379972, ocasião em que não questiona o cabimento da ação, argumenta que tentou resolver amigavelmente a questão e questiona a ausência de avaliação. Decisão de saneamento de ID 154236984. Após determinação de juntada de novos documentos, os autos vieram conclusos para sentença. É a síntese relevante da marcha processual”. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos e nos seguintes termos: “Gizadas essas considerações, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECRETAR a extinção do condomínio existente entre as partes quanto aos imóveis indicados no relatório desta sentença, bem como DETERMINAR a sua alienação judicial em hasta pública na forma dos arts. 879 a 903 do Código de Processo Civil, cabendo à cada uma das partes a fração de 1/4 do produto da alienação do bem. Com o trânsito em julgado, determino a realização de avaliação judicial do bem situado no Distrito Federal por oficial de justiça, remetendo-se os autos, após homologada a avaliação por este juízo, ao NULEJ para designação de hasta pública, bem assim para designação de leiloeiro e expedição do edital, seguindo o feito seus ulteriores termos até a divisão do produto da alienação judicial entre as partes. Autorizo, com o trânsito em julgado, a expedição de carta precatória para avaliação e alienação judicial dos bens situados fora do Distrito Federal, devendo os patronos observarem o princípio da economia, cooperação e efetividade. Ademais, considerando o disposto no art. 891 do Código de Processo Civil, fixo como preço mínimo para a alienação judicial em segunda hasta o equivalente a 60% do valor da avaliação judicial, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo ora estipulado. Sem honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação. Não haverá o rateio das despesas processuais, considerando que as partes foram agraciadas com o deferimento da justiça gratuita”. A requerida interpôs apelação (ID 54674139). Alegou que nunca discordou da venda dos bens e que a controvérsia se restringia aos valores de avaliação. Os seus irmãos, ora requerentes, não aceitaram as propostas de acordo e eles pretendiam vender os bens a preço inferior ao de mercado. "Busca é que os recorridos avaliem os bens em imobiliárias confiáveis e façam as avaliações em mais de uma imobiliária e mais apresentem proposta de partilha". Ao final, requereu a reforma da sentença. Sem preparo, ante a gratuidade concedida. Contrarrazões, ID 54674142. Intimada, a apelante manifestou-se acerca de eventual violação à dialeticidade, ID 56684215. É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que a apelação não merece ser conhecida. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[1]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Ao julgar procedentes os pedidos, o juiz fundamentou que (ID 54674137): “Cinge-se a controvérsia em perquirir a existência do direito à extinção do condomínio formado entre as partes em relação aos imóveis indicados no relatório, após a prolação da sentença de partilha decorrente de inventário judicial. Nesse contexto, preceitua o art. 1.322 do Código Civil: “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior” (grifou-se). Na mesma esteira, preconiza o art. 730 do Código de Processo Civil: “Art. 730. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na Seção I deste Capítulo e, no que couber, o disposto nos arts. 879 a 903” (grifou-se). A jurisprudência desta Egrégia Corte, ao seu turno, perfilha entendimento no sentido de que, não havendo consenso sobre a divisão da coisa comum, a solução imposta é a da alienação judicial, realizada em hasta pública. Confira-se recente julgado sobre o tema: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM COMUM. INDIVISIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DE UM DOS CONDÔMINOS. HASTA PÚBLICA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BENFEITORIAS. ABATIMENTO. FALTA DE PROVAS. 1. Nenhuma nulidade será declarada sem que haja prejuízo efetivamente demonstrado, em homenagem à máxima pás de nullité sans grief. 2. Não havendo consenso quanto à extinção de condomínio sobre bem indivisível, a solução que se impõe é a alienação judicial em hasta pública, repartindo-se o apurado entre os condôminos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1124566, 20160810052425APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: 432/434)”. Ademais, em se tratando de CONDOMÍNIO e não havendo concordância das partes, HAVERÁ, NECESSSARIAMENTE, A VENDA JUDICIAL DO BEM POR IMPERATIVO LEGAL (art. 730 do Código de Processo Civil), independentemente de quem estiver morando no local e sem discussões outras, cabendo ao condômino que tiver interesse no imóvel apenas o exercício do direito de preferência previsto em lei, a ser exercido NO MOMENTO DA HASTA PÚBLICA, em atenção ao valor da avaliação judicial, conforme mandamento claro insculpido no art. 1.322 do Código Civil e respectivo parágrafo único, bem assim diante da jurisprudência clara do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL COMUM INDIVISÍVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. MOMENTO. PRESENTE INTERESSE DE MENOR. - O direito de preferência do condômino deve ser exercido no momento oportuno, qual seja, no dia em que se deu a praça ou leilão. - Pretendendo o condômino gozar de preferência na alienação de coisa comum haverá de comparecer ao leilão e ali exercitar seu direito, tendo em vista o valor concretamente oferecido. - Os imóveis pertencentes aos menores só podem ser vendidos em hasta pública. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 478.757/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 329)”. Não há, portanto, legitimidade no pleito de se aguardar que um dos condôminos amealhe o montante necessário para adquirir a parte do outro coproprietário, pois a LEI E A JURISPRUDÊNCIA FIXAM O MOMENTO OPORTUNO para o exercício do direito de preferência, que é no momento de realização da HASTA PÚBLICA. Por fim, o presente feito é de jurisdição voluntária, procedimento especial em que não há litígio a ser dirimido. Destarte, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, senão vejamos: “O ônus de antecipação de despesas nos processos de jurisdição voluntária é do requerente, rateadas ao final entre todos os interessados, já que o interesse é de todos. Não cabe condenação em honorários na jurisdição voluntária, ainda que um dos interessados na providência tenha se insurgido contra esse ou aquele termo do pedido, superado o impasse sem que se tenha atribuído ao processo caráter contencioso” (ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Novo código de processo civil comentado”. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 177). Gizadas essas considerações, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECRETAR a extinção do condomínio existente entre as partes quanto aos imóveis indicados no relatório desta sentença, bem como DETERMINAR a sua alienação judicial em hasta pública na forma dos arts. 879 a 903 do Código de Processo Civil, cabendo à cada uma das partes a fração de 1/4 do produto da alienação do bem. Com o trânsito em julgado, determino a realização de avaliação judicial do bem situado no Distrito Federal por oficial de justiça, remetendo-se os autos, após homologada a avaliação por este juízo, ao NULEJ para designação de hasta pública, bem assim para designação de leiloeiro e expedição do edital, seguindo o feito seus ulteriores termos até a divisão do produto da alienação judicial entre as partes. Autorizo, com o trânsito em julgado, a expedição de carta precatória para avaliação e alienação judicial dos bens situados fora do Distrito Federal, devendo os patronos observarem o princípio da economia, cooperação e efetividade. Ademais, considerando o disposto no art. 891 do Código de Processo Civil, fixo como preço mínimo para a alienação judicial em segunda hasta o equivalente a 60% do valor da avaliação judicial, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo ora estipulado. Sem honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação. Não haverá o rateio das despesas processuais, considerando que as partes foram agraciadas com o deferimento da justiça gratuita”. (grifo original). Em síntese, verifica-se que a pretensão inaugural foi acolhida sob o fundamento de que a alienação judicial era necessária por força de lei e exigia a extinção do condomínio, a qual foi feita em cotas iguais, porquanto não havia consenso entre os condôminos sobre a divisão da coisa comum e que era proveniente de partilha de bens de inventário. Ressaltou-se que inexistia previsão legal para se aguardar que um dos condôminos amealhasse montante suficiente para adquirir a cota parte dos outros, mas que lhes seriam garantidos o direito de preferência à aquisição do(s) imóvel(eis) no momento da hasta pública, a qual seria precedida de avaliação judicial, tudo em observância ao rito dos artigos 879 a 903 do CPC. Tratava-se ainda de procedimento de jurisdição voluntária, motivo pelo qual dispensou a incidência de honorários. A apelante não rebateu essas conclusões e limitou-se a discorrer em relação a sua discordância na venda dos bens e no que tange à controvérsia que se restringia aos valores de avaliação, que sequer constaram na sentença. Acrescentou que os seus irmãos, ora apelados, não aceitaram as propostas de acordo e eles pretendiam vender os bens a preço inferior ao de mercado, bem como buscava “que os recorridos avaliem os bens em imobiliárias confiáveis e façam as avaliações em mais de uma imobiliária e mais apresentem proposta de partilha". Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.